Tribunal: CARF
Processo: 16561.720195/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720195/2016-68
ACÓRDÃO
3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2011, 05/08/2011, 16/02/2012, 24/09/2012,
28/09/2012,
03/10/2012,
23/11/2012,
21/12/2012,
04/01/2013,
04/02/2013, 18/03/2013, 19/03/2013, 22/03/2013, 16/04/2013
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
ART. 124, I, DO CTN. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO IMPUTADO NO
LANÇAMENTO.
Tendo sido evidenciada a individualização da conduta do mentor e um dos
executores de toda a operação de remessa ilegal de divisas para o exterior,
com diversos relatos de outros participantes confirmando sua participação
como organizador do esquema criminoso, bem como da pessoa jurídica
utilizada para realizar as operações de câmbio fraudulentas, deve ser
mantida a responsabilidade solidária dos sujeitos passivos na qualidade de
responsáveis tributários.
REVELIA. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não sendo apresentada Impugnação à DRJ, o crédito tributário se torna
definitivo na instância administrativa para o sujeito passivo considerado
revel, não sendo objeto de análise pelo CARF.

Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora). Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de AUTO DE INFRAÇÃO lavrado para a cobrança de crédito tributário de
IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de operações de câmbio consideradas fraudulentas,
acompanhado de multa de ofício qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos
geradores listados na ementa deste voto; em valor total de R$ 2.674.117,34 para o auto de
infração (AI) de IOF; e em valor total de R$5.766.145,04 para o auto de infração (AI) de IRRF.
Nos termos do Acordão n° 12-89.684 (27.07.2017) da 2a. Turma da DRJ/RJO, o TVF
informa que a ação fiscal decorreu da denominada “Operação Lava Jato/Operação Bidone”, tendo
a autoridade fiscal concluído pela infração de pagamento a beneficiário não identificado, ante a
simulação de importações, com o objetivo de evasão de divisas.
Deste modo, com base em cruzamento de informações bancárias e fiscais, laudos e
comunicações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, no contexto da Operação Lava
Jato, a fiscalização teria identificado um conjunto de operações fraudulentas conduzidas pela
empresa Ind. e Com. De Medicamentos Labogen S.A, por meio das quais foram realizados
contratos de câmbio lastreados em documentos inidôneos, sem a efetiva comprovação das
importações declaradas.
Essa constatação embasou a atribuição de responsabilidade solidária a diversos
envolvidos. Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF,
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
3
com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnou apenas o
responsável solidário Alberto Youssef.
Em sessão de julgamento realizada em 27/07/2017, a 2a Turma da DRJ/RJO,
Acórdão n° 12-89.684, acordaram, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação
de Alberto Youssef e declarar à revelia do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram
impugnação: INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A e dos autuados, na
condição de responsáveis: 1. PIONEER CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - EM LIQUIDACAO; 2.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, 3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, 4. LEONARDO MEIRELLES,
5. LEANDRO MEIRELLES, 6. PEDRO ARGESE JUNIOR, 7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, e 8.
WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Devidamente intimado, apresentou Recurso Voluntário o Recorrente ALBERTO
YOUSSEF – Ciência em 08.08.2017, protocolo de Recurso Voluntário em 08.09.2017, tecendo os
seguintes argumentos:
EM PRELIMINAR –
2.1. NULIDADE – PRETERIMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 10, V E 59, II DO DECRETO 70.235/72 – OMISSÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE E DEVIDO
PROCESSO LEGAL.
2.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 10, III, DO
DECRETO 70.235/72
2.3. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142 DO CTN E ARTIGO 10, IV DO DECRETO
70.235/72

MÉRITO
2.4. DA DECADÊNCIA – IRRF e IOF
2.5. IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DE MULTA – SEM A
EXISTÊNICA DOS REQUISITOS LEGAIS
2.6. DA INCORRETA DESCRIÇÃO DO EVENTO TRIBUTÁRIO. DA AUSÊNCIA
DE PROVAS CONCRETAS NA AÇÃO FISCAL DE QUE O RECORRENTE POSSUÍA
“PODER DE MANDO”
2.7. DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – ART. 124, I DO CTN –
RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
2.8. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 135, III, DO CTN

Em “Termo de Transferência de Crédito Tributário”, emitido pela RFB, às fls. 2589,
em 29.01.2020, foram transferidos deste para o processo n° 10830.720.793/2020-10, receitas do
código 2932 (IRRF), remanescendo no presente processo apenas os créditos de IOF.
É o relatório.

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.

II – Do Recurso Voluntário de ALBERTO YOUSSEF
PRELIMINARES
NULIDADE – PRETERIMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
10, V E 59, II DO DECRETO 70.235/72 – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

O Recorrente pugnou pelo preterimento do direito de defesa em relação a não
disponibilização da mídia eletrônica, disse que o CD/DVD não foi entregue no ato da ciência da
notificação e que somente em 23.12.2016 teve acesso a todas as mídias eletrônicas, sendo que
sua defesa foi irremediavelmente comprometida.
A DRJ/RJO decidiu no sentido que de a participação do contribuinte ou responsável
no curso da ação fiscal (antes da ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para
validade do lançamento. Quanto a alegação de que não recebeu o AT/TVF em formato CD/DVD,
não prevalece o argumento, porque conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl.
2488, onde assina peça impugnatória, e ainda à fl. 2489, com a Procuração outorgada pelo
Impugnante datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 14/12/16 (fl. 2451). Assim, o
fato de encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou a defesa
da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos autos e, consequentemente,
produzir robusta contestação no prazo legal, o que de fato ocorreu.
Passo a análise.
A nulidade por vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é, não tem
existência autônoma. Confirmando esta posição, o art. 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a
necessidade de prova de prejuízo no caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Na mesma linha, dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio ( Decreto no 70.235, de 1972,
art. 60 ).

O CARF tem um direcionamento neste sentido:
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
5
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Rejeitada a preliminar de
nulidade da Notificação de Lançamento, uma vez não caracterizado o
cerceamento de defesa, na não indicação do nome da autoridade
lançadora, posto que os dados nela constantes possibilitaram ao
contribuinte produzir sua ampla defesa. REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. (Terceiro Conselho de
Contribuintes, 3a Câmara, proc. 13805.010781/96-98; decisão 303-30825,
02.07.2003).

Analisando o caso presente, percebo que o recorrente obteve plena compreensão
dos fatos, tanto daqueles afetos à constituição do crédito tributário, quanto dos que lhe foram
imputados para que se operasse sua responsabilização. A alentada e robusta defesa apresentada
não deixa dúvidas quanto a isso.
Assim, voto por não conhecer da preliminar.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 10, III, DO DECRETO
70.235/72

A Recorrente alegou violação ao art. 10, III do Decreto n°70.235/72, pois a
autoridade fiscal teria apontado uma suposta responsabilidade com base em normal geral e
abstrata, não descrevendo qual a conduta específica que levaram a conclusão de seria
administrador de fato da INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN, contrariando,
inclusive, provas existentes no processo administrativo.
A DRJ/RJO decidiu, em relação a nulidade alegada por violação do artigo 10, III, do
PAF, por falta de descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária, que não procede, pois há uma longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição
de responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma: Que o
Recorrente é “o líder da organização criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados
e era o responsável por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da Indústria e Comércio
de Medicamentos Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-60”.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
anexo TVF, integrante do AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto que a ele se refere
e o contesta em sua peça recursal.
Passo a análise.
Na lavratura de auto de infração propriamente dita, caberá à fiscalização, pelo
princípio da atividade vinculada e obrigatória, a verificação, determinação, o cálculo e
identificação do fato gerador e da obrigação correspondente, consoante prevê o art. 142, do CTN.
Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização à lavratura do
Auto, foi observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser motivados de modo
explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que o
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
6
embasaram, portanto, não haverá discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como é o
caso presente.
De outro modo, a existência de eventual vício apontado pela Recorrente não
prejudicou a ampla defesa como um todo, ao contrário, a questão da hipótese de incidência
considerada pelo Agente confunde-se com o próprio mérito.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada (STJ.
RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016).
Portanto, não conheço da preliminar.

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142 DO CTN E ARTIGO 10, IV DO DECRETO 70.235/72

O Recorrente arguiu a nulidade por defender que o crédito tributário foi constituído
em flagrante violação ao art. 142 do CTN e art. 10, II, IV do Decreto 70.235/72, posto que não há
adequação do fato à norma, existindo erro na capitulação legal da exigência fiscal e do vínculo
apontado. A acusação foi efetuada de forma genérica, onde deveria apontar especificamente
como determina a lei.
Quanto a nulidade arguida pelo Recorrente neste tópico, a DRJ/RJO decidiu que
houve ciência dos autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, não se
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada no auto e TVF-
para o lançamento de ofício e para exigência de multa. Portanto, atendidos todos os requisitos
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Passo a análise.
Consoante análise do tópico anterior, a discussão gira em torno da específica
vinculação do Recorrente à imputação lançada em face de atos da Empresa INDUSTRIA E
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN, tendo o Recorrente alegado que a forma pela qual fora
realizado o lançamento atingiu os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional, ou seja,
o conteúdo do ato, em especial, a existência de vínculo para fins de atribuição de
responsabilidade.
Neste tópico vislumbro, do mesmo modo que o anterior, que a matéria se confunde
como mérito, devendo com ele ser analisada.
Portanto, não conheço da preliminar.

MÉRITO
2.4. DA DECADÊNCIA – IRRF e IOF

Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
7
O Recorrente alega a ocorrência de decadência, apontando que os lançamentos
compreendidos no período anterior à 13.12.2011 foram por ela alcançados, não podendo mais ser
constituídos. Tendo o Auto sido lavrado em 13.12.2016, a decadência não se interrompe ou
suspende, continua a fluir até a ciência do contribuinte seja efetuada, o que não se aperfeiçoou.
Para a DRJ/RJO, conforme Súmula 555, do STJ não havendo pagamento, ou
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, conta-se o prazo decadencial na forma
determinada pelo art. 173, I, do CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, sendo este o caso dos autos, pois não houve declaração
nem pagamento dos débitos de IRRF ou IOF, ora constituídos. Ademais, conforme se verá na
sequência, fora comprovada a existência de dolo, simulação e fraude. Apenas no caso de haver
pagamento antecipado é que se aplica o § 4° do art. 150 do CTN.
Passo a análise.
Com razão a DRJ. A Súmula 555 do STJ é de inteira clareza, não deixando dúvidas
quanto cômputo do prazo nos casos em que não houve declaração do débito, como é o caso
analisado.

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. (Grifei).

O exemplo colacionado pela DRJ/RJO, de modo didático, explicita a contagem do
prazo, iniciado em 01.01.12 e encerrando-se em 31.12.16, com a ciência em 13.12.16.
Voto por não conhecer deste tópico do Recurso Voluntário.

2.5 IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVAMENTO DE MULTA – SEM A EXISTÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS

O Recorrente alegou que lhe foi imputado multa de 225% sobre os fatos jurídicos
tributários objeto da fiscalização, com fundamento no art. 44, §§ 1° e 2°, da Lei n°9.430/96,
mantido pelo Acórdão recorrido por fundamento em evidências de intuito de dolo de promover
evasão de divisas e evasão fiscal, enquadrável nos artigos citados, bem como o agravamento da
multa em 50% sobre a multa qualificada decorreu do não atendimento às intimações.
No entanto, defende o Recorrente, que não existe elemento essencial para o
agravamento da multa, pois, além de inexistir elementos a comprovar o dolo específico do
Recorrente, sequer tinha ciência da ação fiscal, não podendo descumprir o prazo avençado pela
fiscalização. Que ninguém pode ser responsabilizado por omissão de terceiros, pelo
descumprimento de prestar informações ao Fisco. Que em nenhum momento o dolo foi
demonstrado nos Autos, sendo o dolo específico de realizar operações mediante documentação
fraudulenta foi exclusivamente da Empresa LABOGEN.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
8
A decisão da DRJ/RJO decidiu que o agravamento da multa já aplicada (150%) com
adicional de 50% pune a inépcia da contribuinte, mas o responsável por ser solidário na forma do
art. 124, I, responde por todo o crédito constituído, não havendo diretriz legal para o agravo
direcionado a apenas um dos sujeitos do polo passivo na dependência de sua conduta específica,
conforme requer o Impugnante.
Que a sujeição passiva solidária atribuída à Impugnante a responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros. Não há espaço
para a proporção, redução ou exoneração, pois, nestes casos, "qualquer um dos sujeitos passivos
elencados na norma respondem in totum et totaliter pela dívida integral" (Min. LUIZ FUX no AgRg
no REsp 916914 (2007/0007162-6 - 06/08/2009).
Passo a análise.
Com relação a imputação de multa agravada, entendo correto o entendimento
adotado pelo DRJ/RJO, relativamente a conduta imputada à Pessoa Jurídica INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S.A, a multa de 225% sobre os fatos jurídicos tributários
objeto da fiscalização, com fundamento no art. 44, §§ 1° e 2°, da Lei n°9.430/96, mantido pelo
Acórdão recorrido por fundamento em evidências de intuito de dolo de promover evasão de
divisas e evasão fiscal, enquadrável nos artigos citados, bem como o agravamento da multa em
50% sobre a multa qualificada decorreu do não atendimento às intimações.
No entanto, observo que a Lei no 14.689/2023 alterou o artigo 44 da Lei no
9.430/96 – fundamento normativo empregado pela fiscalização –, no sentido de determinar o
percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada reincidência, ante
o antigo percentual de 150%.
Com a alteração legislativa pela Lei n° 14.689/03, vê-se que a multa aplicada, aquela
do art. 44, § 1o, VII, da Lei no 9.430/96, para os casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a multa no percentual de 150% será aplicada nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o quando, no prazo de 2 (dois)
anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30.11.1964, ficar comprovado que o sujeito passivo
incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. No caso presente, não houve
comprovação de reincidência, nos termos definidos pelo art. 44, § 1°, VII e § 1°-A da Lei n°
9.430/96.
Sabe-se que em face ao art. 106, II, “c”, do CTN, lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna reconhecida por este CARF (Decisão 9101-007.109, 1a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 1a. Seção, data 22.10.2024, Relatoria Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
É neste sentido a orientação do PARECER SEI No 3950/2023/MF: “o inciso VI, § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
9
definitivamente julgado, consoante o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional;
(...)”.
Assim, o percentual da multa de ofício do caso em tela deixa de ser 225% (150%
aumentado em 50%), para ser 150% (100% aumentado em 50%).
Voto por dar parcial provimento a este ponto do Recurso.

2.6. DA INCORRETA DESCRIÇÃO DO EVENTO TRIBUTÁRIO. DA AUSÊNCIA DE PROVAS
CONCRETAS NA AÇÃO FISCAL DE QUE O RECORRENTE POSSUÍA “PODER DE MANDO”
2.7. DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – ART. 124, I DO CTN – RESPONSABILIDADE
POR SUBSTITUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
2.8. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 135, III, DO CTN

Os tópicos de defesa arguidas pelo Recorrente, relativos à ausência de provas,
ausência de solidariedade do art. 124, I, do CTN e ausência de responsabilidade tributária prevista
no art. 135, III, do CTN possuem estreita relação argumentativa, razão pela qual vou analisá-los
conjuntamente.
Defendeu o Recorrente que a partir de delação revelou fatos de suma importância
para a operação Lava Jato, no entanto, não pode ser considerado o chefe, mentor ou líder de
organização criminosa. Nem tampouco se articulou com a formação de uma organização
criminosa para prática de evasão de divisas, nem atuou em operações de câmbio.
O fato de ser um dos clientes não o torna sócio de fato ou de direito da LABOGEN,
ou qualquer outra controlada por LEONARDO MEREIRELES. Que, inclusive, a LABOGEN realizava
transações para terceiros em o seu conhecimento ou ordem. Que houve inversão da ordem
jurídica, do fisco com o procedimento criminal, o que levou à descrição equivocada do evento
tributário, que culminou na imputação de responsabilidade a terceiros.
De que não houve comprovação do disposto no art. 124, II, do CTN, qual seja, que a
obrigação decorra de disposição expressa de lei para a solidariedade ou responsabilidade de
terceiros. E que solidariedade por fato comum não se presume, deve ser provada. E que o
responsável pelo recolhimento do IOF consiste na instituição autorizada a operar em cambio, que
não o caso do Recorrente. Portanto, não lhe pode ser atribuída qualquer responsabilidade pelo
imposto lançado.
Quanto ao previsto no art. 135, III do CTN, o Recorrente argumentou que a
Fiscalização apontou, de modo genérico, sem descrever de que modo a norma geral se aplica à
espécie, não explicitando provas de que o Recorrente seria sócio administrador de fato de
qualquer empresa controlada por LEONARDO MEIRELES. Afirmou que não possuía poderes de
gestão para representação da empresa autuada, confirmado pelo depoimento de Meireles,
responsável exclusivo pelo fechamento de contratos de câmbio. Tampouco, nunca existiu relação
de subordinação entre o Recorrente e LEONARDO MEIRELLES, ou entre os sócios ou subordinados
de ambos.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
10
Para a DRJ/RJO, os fatos alegados pelo Recorrente não refutam a hipótese de
comando da fraude perpetrada, de modo consistente em simular importações com fim de ("lavar"
e) remeter recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes
autos.
Os depoimentos do ora Recorrente no âmbito da operação lava jata atestam a sua
participação nos ilícitos fiscais, pois havia pelo Recorrente uso livre da empresa de Leonardo
Meirelles (LABOGEN), pelo que se depreende do depoimento, por exemplo, que Leonardo e suas
empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Para a DRJ/RJO, restou evidenciado o interesse do responsável, ora impugnante,
nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos devidos pela autuada,
conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, também do art. 135, III, do CTN, uma vez que
participara efetivamente nas ações delituosas.
Passo a análise.
Vejamos os fundamentos legais utilizados pela Fiscalização para caracterizar a
infração (art. 124 e 135, III, do CTN):

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
11
Pela clareza e exposição didática da matéria, utilizo trecho do Acórdão 1201-
007.205, da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, 2a. Câmara, ao julgar o processo
10830.720.701/2020-00, em situação similar:
A responsabilidade prevista no artigo 135, III, exige três
condições, uma subjetiva e outras duas objetivas.
A condição subjetiva é que o responsabilizado seja sócio,
acionista, gerente ou administrador.
Já a primeira condição objetiva é que os sujeitos em questão
pratiquem atos de gestão.
Por fim, como segunda condição objetiva, a obrigação
tributária deve decorrer de ato de gestão praticado com abuso de poder
ou contrário às normas de regência da sociedade.
O responsabilizado em questão, para a fiscalização, incidiu
em tal espécie de solidariedade por ser administrador de fato da Labogen.
Consoante tal raciocínio, Alberto Youssef teria agido com excesso relativo
aos poderes que não tinha, conclusão que, a toda evidência, não se pode
admitir. Tanto se pode afirmar porque a imputação de
responsabilidade na forma do artigo 135 é tão gravosa que, antes, no
artigo 134, também do CTN, o legislador cuidou de prever outras condições
subjetivas que não dependem das condições objetivas do dispositivo
seguinte.
Assim, sabendo-se descabido falar em “excesso de poderes”
de um administrador de fato – condição atribuída a Youssef pela acusação
– a melhor tipificação ao caso, para responsabilizar alguém em tal função
seria o artigo 134, III. E, ainda assim, sem descuidar que esse dispositivo
também tem condição objetiva própria, qual seja, a “impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.
Não
sendo
o
caso
da
sobredita
impossibilidade,
administrador de fato melhor se amolda, em tese, à situação prevista no
artigo 124, I, também empregado pela fiscalização.
Assim, prosseguindo na análise do feito, é preciso notar
que a possibilidade de apontamento de responsabilidade tributária que
restou é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui
o fato gerador da exação tributária (CTN, art. 124, I). Trata-se, por
conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão
específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por tal
razão, comumente referida como solidariedade de fato.
Oportuno aludir ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18,
que dispõe sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124,
inciso I, empregado como fundamento para a imputação em questão.
Para os que com seus termos comungam, sua aplicação é imediata,
alcançando inclusive fatos pretéritos, já que se trata de norma infralegal
interpretativa.
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
12
É sabido que o CTN, ao dispor sobre a responsabilidade
tributária, não o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas,
incluindo a regra do artigo 124 inciso I, sintetizada na expressão “interesse
comum”. Nesse sentido, o referido parecer traz importantes
delineamentos acerca desse tema, inclusive com a fixação de
entendimento segundo o qual o interesse comum deve alcançar não
somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou.
(...)
O que se extrai do didático parecer, relativamente à
responsabilidade tributária solidária por força do artigo 124, I, do CTN, é
o seguinte: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de direito - com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido
“interesse comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito econômico; (iii)
ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com abuso de
personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
fiscal ou planejamento tributário abusivo; (iv) o ato ilícito tem de ser
praticado com dolo.
(...)
Várias conclusões, como, por exemplo, a de que Youssef era
administrador de fato da contribuinte, foram tomadas a partir de
informações prestadas por delatores na seara penal e que, ora em sede
tributária, foram alçadas a condição de prova.
De tal modo, (i) mesmo sob a corrente que autoriza a
responsabilização solidária de administradores e/ou sócios de fato com
fundamento no artigo 135 do CTN, e (ii) mesmo sob o entendimento de
possibilidade acrítica de livre transposição entre elementos processuais
pelas esferas penal e tributária, é preciso ter em conta as balizas judiciosas
entre as quais deve gerar efeitos o instituto da colaboração premiada.
Não é demasiado lembrar que a delação premiada não é
testemunho, pois este deve proceder de um terceiro alheio ao objeto do
processo, e não de quem é um imputado nele e, portanto, sujeito
interessado. Afinal, a força probatória da prova testemunhal vem
justamente por ser informação prestada por quem dela não se aproveita.
Nesse contexto, ainda que o processo tributário pudesse
automaticamente sorver elementos do processo penal, é preciso tem em
conta que “os delatores premiados, como as pessoas em geral, movem-se
estrategicamente e fazem afirmações que atendam, muitas vezes, suas
próprias circunstâncias e não a busca da verdade” (STF, Inq. 3.815/SP).
Não é por acaso que a Lei 12.850/13, em seu artigo 3o, inciso
I, qualifica a delação premiada como “meio de obtenção de prova” – e não
como meio de prova –, ou seja, instrumento para a colheita de elementos
ou fontes das provas que, por fim, serão apreciadas pela autoridade
julgadora. É tão induvidosa tal distinção que, no processo penal, não é
dado ao delatado a possibilidade de pleitear a nulidade da delação, sob o
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
13
fundamento de não se tratar de prova contra si, mas de negócio processual
firmado entre o terceiro e a autoridade persecutora.
Sob tal quadro, é preciso ter em conta que a
responsabilização solidária, na seara tributária, tem consequências
gravosas, no mais das vezes devastadoras sob o aspecto patrimonial, não
podendo ser mantida ao amparo da dúvida.
Sendo assim, (i) seja porque ausente a demonstração da
atuação como administrador da sociedade contribuinte – fato sob o qual
se poderia cogitar a responsabilização com base no artigo 135, III, do CTN
– (ii) seja porque presentes apenas dois dos quatro requisitos
cumulativos para a atribuição de responsabilidade tributária solidária por
interesse comum – aquela tipificada no artigo 124, I, do CTN –, é forçoso
afastar a imputação que recaiu sobre Alberto Youssef. (Grifei)

A matéria é tema recorrente neste Conselho. A jurisprudência tende a adotar que a
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN recai apenas sobre aqueles que incorreram em
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, e demandam a
demonstração do ilícito. Veja-se:

Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado
que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da
sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou,
quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva
atuação em nome da empresa.
A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito
específico, que evidencie a ocorrência de uma construção artificial para se
amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os diretores
da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que lhes
conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias
mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada. (Decisão: 9101-006.640, 1a. Turma da CSRF, 1a Seção, data
04.08.2023, Relatora Livia de Carli Germano). (Grifei)

A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária. (Decisão 2101-003.308, 1a.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
14
Turma Ordinária, 1a. Câm., 2a. Seção, data 12.10.2025, Cleber Ferreira
Nunes Leite) (Grifei).

A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa
fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma
apontada. A ausência de tais elementos impede o contraditório do
acusado, caracterizando vício insanável que implica a nulidade do
lançamento tributário para os efeitos da responsabilização laborada.
(Decisão: 1201-006.266; processo: 15746.720229/2021-51; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção de Julgamento, data
11.03.2024, Relator Neudson Cavalcante Albuquerque) (Grifei)

Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio. (Decisão 1201-005.462,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, data
19.11.2021. Relator Jeferson Teodorovicz) (Grifei)

A imputação de responsabilidade é um ato que deve ser amparado com
provas robustas de modo a não deixar dúvida acerca do ato ilícito
cometido pelo agente, permitindo incluí-lo no polo passivo da exigência
fiscal. Tratando-se de funcionário e não de um gestor, é incabível sua
inclusão no polo passivo da exigência tributária. (Decisão 1401-005.755;
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, data 17.08.2021, Relator Itamar Artur Magalhães Alves Ruga)
(Grifei)

A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, não deve
ser aplicada de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara entre a
conduta praticada pelo responsável solidário e a situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária, devendo a autoridade tributária
lançadora efetuar a subsunção entre a conduta do responsável solidário
no plano fático a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária, demonstrando o interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. A ausência dessa vinculação acarreta
a exclusão do vínculo de responsabilidade solidária imputada no
lançamento tributário. (Acórdão no 1201-007.205, 1a. Turma Ordinária, 1a.
Seção, data 22.07.2025, José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente)
(Grifei).

A imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN, impõe a Autoridade Tributária a obrigação de efetuar a subsunção
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
15
do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador,
demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou
estatuto violados, devendo ser afastada quando o “Termo de Verificação
Fiscal” se revela deficiente ou ausente de subsunção. (Acórdão no 1201-
007.205, 1a. Turma Ordinária, 1a. Seção, data 22.07.2025, José Eduardo
Genero Serra – Relator e Presidente) (Grifei).

Assim, é fundamento básico a necessidade de provas, tanto para imputar a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, como aquela prevista no art. 135, inciso III,
ambos do CTN de que as pessoas que tenham interesse comum, o diretor, gerente ou
representante de pessoas jurídicas agiu com excesso de poderes para atribuição de
responsabilização solidária.
Analisando os argumentos da DRJ/RJO, observo que a imputação partiu de
elementos de testemunho por parte do próprio Recorrente, em operação de delação premiada,
dali concluindo ser o Recorrente o responsável pelas tratativas que redundaram em diversos
crimes.
No entanto, não há o vínculo indispensável do agente à conduta, entre a conduta do
responsável solidário no plano fático a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária.
Em vista do exposto, não constato nos autos a reunião de provas indispensáveis à
comprovação da responsabilidade tributária do Recorrente, mas descrição de condutas
consideradas dolosas, contudo, sem o vínculo indispensável do agente que praticou tais atos,
individualizado e concreto, que acarreta a imputação da infração aos sócios, não configurando o
tipo que caracteriza a Responsabilidade solidária do Recorrente como a pessoa que tenha
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; nem nas
hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN.
Voto por afastar aplicação da sujeição passiva e responsabilidade tributária do
Recorrente, dando provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

IV. DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reduzir o percentual de qualificação da multa de ofício para 100%, do que resulta, mantendo-
se o percentual de agravamento em 50%, numa multa de ofício qualificada e agravada no total de
150%, e afastar a responsabilidade solidária de Alberto Youssef.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
16
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar. Explico.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, juntado às fls. 1096/1227, se verifica que
a acusação fiscal se deu nos seguintes termos:
II. DAS DENÚNCIAS:
A. PROCESSO EPROC 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR:
1. DOS DENUNCIADOS:
Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
(...)
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.
(...)
2. DAS IMPUTAÇÕES E DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
O Ministério Público Federal, no capítulo II. Síntese das Imputações, entre outras
informações, fez constar que, pelo menos entre 01/2009 e 17/03/2014, o
denunciado Youssef promoveu, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro,
Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de
US$444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2)
HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica
Comercial Ltda. - EPP; 6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME.
(...)
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
17
III. DOS DEPOIMENTOS:
A. DEPOIMENTOS DE ALBERTO YOUSSEF:
Os depoimentos de Alberto Youssef foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef".
A seguir, apresentamos trechos dos depoimentos prestados para a
Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal, em Curitiba (PR),
com o objetivo de destacar fatos relacionados com a ação fiscal, ora relatada.
Observamos que os destaques em negrito foram por nós acrescentados:
1. Termo de Colaboração 001 - ... QUE, assevera que muitos pagamentos eram
feitos por meio de transferências no exterior em favor das offshores de
LEONARDO MEIRELLES, NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo
CEARA; ... QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO
CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou
PIROQUIMICA; ... QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava para
emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES (não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu notas
também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a cobertura de
custos de emissão de nota fiscal; ... QUE, com relação a empresa LABOGEN,
afirma que a mesma foi reativada e passou a fazer um trabalho sério por iniciativa
do declarante a fim de que pudesse reaver os valores devidos por LEONARDO
MEIRELLES, sendo tal empreitada do ponto de vista jurídico foi acompanhada por
MATHEUS OLIVEIRA;
2. Termo de Colaboração 003 - ... QUE, acredita que no ano de 2009 ou 2010
passou a ocorrer alguns problemas no saque dos valores por WALDOMIRO, sendo
que a partir de então WALDOMIRO lhe apresentou LEONARDO MEIRELLES; QUE
nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE em algumas oportunidades, sobretudo nos
casos em que as empreiteiras se recusavam a fazer os contratos com as empresas
de WALDOMIRO por desejarem notas fiscais de serviços ou produtos ao invés de
notas fiscais de consultoria, as empresas de LEONARDO também passaram a
fornecer notas ficais diretamente as empreiteiras contratadas pela PETROBRAS;
QUE quando isso acontecia LEONARDO recebia integralmente a remuneração que
usualmente era paga a WALDOMIRO (14,5% do valor das notas emitidas); QUE,
acerca das empresas utilizadas por LEONARDO MEIRELLES para a emissão de
notas fiscais, afirma que não recorda todas no momento, apenas que uma delas
seria na área de hidrossemeadura e outra se chamava HMAR e que havia também
um escritório de advocacia, utilizado para a emissão de uma NF para a empresa
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
18
CAMARGO CORREA; QUE, assevera que essa última operação seria fácil de ser
detectada, pois em seguida do pagamento feito pela CAMARGO CORREA com o
mencionado escritório, ocorreu uma transferência em favor da LABOGEN,
empresa de LEONARDO MEIRELLES; ... QUE, acerca de empresas de LEONARDO
MEIRELLES no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era
inicialmente relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante
emitia TEDs para que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro,
tendo LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO,
nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor
da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram
casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram
careados as empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX,
promovendo este a disponibilização dos valores ao declarante no Brasil; QUE, no
tocante a empresa LABOGEN, afirma que havia pendências financeiras entre o
declarante e LEONARDO, sendo que a fim de reaver os seus recursos, cerca de
cinco milhões de reais, o declarante decidiu promover uma correção nos rumos
da LABOGEN, a qual passaria a operar licitamente no ramo farmacêutico,
deixando de realizar operações de câmbio financeiro; QUE, essa alteração de
escopo da LABOGEN passou a ocorrer a partir do ano de 2013, tendo o declarante
investido mais cerca de R$ 1,5 milhão, existindo outros investidores como GPI
(PEDRO PAULO LEONI e outros) e GERALDO NONINO (pessoalmente ou por meio
de outra empresa).
3. Termo de Colaboração 004 - ... QUE, ainda em relação a GFD, afirma que a
mesma investiu na aquisição da empresa MALGA ENGENHARIA, a qual lida com a
locação de equipamentos; QUE, perguntado se a GFD possui sócios junto a
MALGA ENGENHARIA, afirma que não; QUE, a MALGA foi adquirida de LEONARDO
MEIRELLES, sendo que a mesma anteriormente teria prestado serviços a empresa
DELTA de maneira desconforme, onde a DELTA teve de assumir o passivo
trabalhista da MALGA, competindo a GFD terminar de resolver as pendencias
dentre a MALGA e a DELTA; QUE, acrescenta que LEONARDO MEIRELES omitiu
essas pendências ao lhe transferir a empresa.
4. Termo de Colaboração 005 - ... QUE se recorda de ter recebido pagamentos de
JULIO nas contas da DEVONSHIRE GLOBAL FUN; QUE em algumas oportunidades,
os pagamentos eram feitos em contas no exterior indicadas por NELMA PENASSO
ou de LEONARDO MEIRELLES;
5. Termo de Colaboração 007 - ... QUE outra parte dos valores foi recebida no
exterior, utilizando-se de contas fornecidas por NELMA PENASSO, LEONARDO
MEIRELLES; ... QUE os pagamentos no exterior, além de NELMA PENASSO e
LEONARDO MEIRELLES, também foram realizados pagamentos por intermédio de
contas fornecida pelo operador CARLOS KOLRAUSH, amigo de CARLOS
ROCHA(CEARÁ); QUE nesse caso os valores eram entregues no BRASIL, em
espécie, por CARLOS ROCHA (CEARÁ); QUE nesse caso, NELMA, LEONARDO ou
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
19
KOLRAUSCH/CEARA recebiam pelo valor de mercado da moeda estrangeira, não
recebendo comissionamento;
6. Termo de Colaboração 010 - ... QUE a partir disso, JULIO CAMARGO solicitou
apoio ao declarante para disponibilizar reais no Brasil, mediante operação de
dólar cabo; QUE a operação se deu mediante transferência de US$ 1 milhão de
dólares de umas das contas utilizadas por JULIO CAMARGO no exterior, podendo
ser a conta denominada "Pelego", em Montevidéu, ou alguma conta das
subsidiárias da TREVISO, PIEMONTE ou AUGURI, para uma conta indicada pelo
declarante, que acredita que foi de algum cliente de NELMA PENASSO KODAMA
ou LEONARDO MEIRELLES, os quais disponibilizaram os reais no Brasil para que o
declarante pagasse a propina; ... QUE posteriormente, já no ano de 2011, JULIO
CAMARGO entrou novamente em contato com o declarante para solicitar novo
pagamento de propina a fiscais do ICMS de São Paulo/SP, sendo que desta vez foi
solicitado por JULIO CAMARGO a elaboração de um contrato fictício com a
PIRELLI; QUE o declarante contatou LEONARDO MEIRELLES e decidiram elaborar
um contrato fictício de prestação de serviços entre uma das empresas de
LEONARDO MEIRELLES, que não se recorda exatamente qual, podendo ser as
offshores DGX, a RFY ou a ELITE DAY, e a PIRELLI; QUE por meio de tal contrato, o
declarante fez operação de dólar cabo, indicando às contas de uma das três
offshores DGX, RFY ou ELITE DAY, sendo que a PIRELI depositou em tomo de US$
2 milhões de dólares nas contas de alguma delas; QUE LEONARDO disponibilizou
os reais no Brasil ao declarante e JULIO CAMARGO forneceu o mesmo endereço
acima para o declarante entregar o numerário; QUE indagado sobre qual conta
bancária LEONARDO MEIRELLES sacou os valores para disponibilizar ao
declarante, afirma que tem certeza de que LEONARDO MEIRELLES não realizou
saques de suas próprias contas, mas sim realizou operações de dólar cabo,
obtendo dinheiro em espécie sem deixar rastros; QUE não sabe dizer, todavia,
com quem e para quem LEONARDO MEIRELLES realizou o dólar cabo, bem como
quais as contas utilizadas nas operações de dólar cabo; QUE LEONARDO
MEIRELLES costumava realizar dólar cabo em favor de comerciantes do Braz, 25
de Março e Santa Efigênia, em São Paulo/SP; QUE nesta segunda entrega de
propina, o dinheiro em espécie novamente foi recebido pela mesma pessoa, num
total aproximado de R$ 4 milhões de reais, acondicionado em malas; QUE foram
as duas únicas vezes que o declarante manteve contato com tal individuo, sendo
que JULIO CAMARGO foi quem lhe passou o dia e horário em que lá deveria estar;
QUE acredita que LEONARDO MEIRELLES tenha cópia do contrato simulado
firmado com a PIRELLI;
7. Termo de Colaboração 014 - ... QUE a segunda forma se dava mediante a
celebração de contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados entre
as empreiteiras e as empresas indicadas pelo declarante, na maioria das vezes MO
CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIDIGEZ, RCI SOFTWARE, SANKO SI DER, GFD
EMPREENDIMENTOS, sendo que destas empresas inicialmente o declarante
realizava saques em espécie e posteriormente passou a transferir valores para
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
20
contas de empresas de LEONARDO MEIRELES, que disponibilizava por sua vez
reais em espécie para o declarante mediante retribuição de 1 a 2%; QUE a terceira
forma se dava mediante a disponibilização pelas empreiteiras de valores em
dólares no exterior, sendo que neste caso o declarante indicava as contas que
deveriam recepcionar os recursos no exterior e em seguida efetuava operações
de dólar cabo para sacar o dinheiro em espécie e em moeda nacional no Brasil;
QUE as contas indicadas no exterior tanto pertenciam ao próprio declarante,
como no caso da DEVONSHIRE e SANTA TEREZA, quanto poderiam pertencer a
LEONARDO MEIRELLES, como o caso da das contas RFY, DGX e ELITE DAY, como
ainda poderiam ser de clientes de NELMA PENASSO KODAMA e CARLOS ROCHA;
8. Termo de Colaboração 016 - ... QUE a operação dos pagamentos ilícitos se dava
inicialmente pela transferência de contas das subsidiárias da BRASKEM no exterior
em contas indicadas pelo declarante, que eram contas de clientes de NELMA
PENASSO KODAMA, CARLOS ALEXANDRE ROCHA e LEONARDO MEIRELLES; ... QUE
no caso de LEONARDO, as transferências foram para a conta da RFY, DGX ou ELITE
DAY; QUE esses doleiros disponibilizaram reais em espécie ao declarante no
Brasil;
9. Termo de Colaboração 032 - ... QUE, ficou acertado que "CARLINHOS" iria
retornar cerca de seis milhões de reais após o pagamento da PETROBRAS,
cabendo ao declarante receber tais recursos e entregar a PEDRO PAULO LEONI; ...
QUE, a outra parte, cerca de dois milhões de dólares, foi paga mediante deposito
junto a conta da empresa DGX ou da RFY de LEONARDO MEIRELLES, mantida em
Hong Kong;
10. Termo de Colaboração 034 - ... QUE, refere ainda que cerca de dois milhões e
meio de reais foram pagos mediante um contrato de prestação de serviços de um
escritório de advocacia ligado a LEONARDO MEIRELLES; QUE, acrescenta que os
recursos depositados em nome do escritório foram posteriormente transferidos
para uma das contas da LABOGEM, sendo sacados e entregues ao declarante
depois de descontados os custos fiscais;
11. Termo de Colaboração 041 - ... QUE, foi feita uma reunião com a empresa
GALVAO ENGENHARIA, representada pelo engenheiro ERTON, sendo acertado
que a comissão seria repassada mediante a emissão de notas das empresas MO e
RIGIDEZ, acreditando possam ter sido emitidas notas por alguma das empresas de
LEONARDO também;
12. Termo de Colaboração 056 - ... QUE, com relação ao que consta do ANEXO 57
- CONTAS NO EXTERIOR, afirma que deseja informar as contas de terceiros que
utilizava no exterior; QUE, dentre as contas que utilizava, se encontram as da
empresa SANTA TEREZA SERVICES, pertencente a JOAO PROCOPIO as quais
acolhiam depósitos de empresas das quais fazia o "caixa 2", dentre elas a empresa
OAS; QUE, a partir das contas da empresa SANTA TEREZA o declarante realizava
transferências para outras contas de empresas de LEONARDO MEIRELLES (DGX,
ELITE DAV, RFV), sediadas nos bancos, Hangsang, HSBC e Standart Charter de
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
21
Hong Kong a fim de promover o retomo desses valores ao país mediante
operações de cabo;
13. Termo de Colaboração 057 - ... QUE, com relação ao que consta do ANEXO 58
- LABOGEN, afirma que havia dívidas pendentes por parte de LEONARDO
MEIRELLES relacionadas a depósitos feitos pelas empreiteiras que mantinham
contratos com a PETROBRAS junto as empresas deste como LABOGEN (QUIMICA e
LABORATORIO FARMACEUTICO), KFC, HMAR, PIROQUIMICA, RFY e DGX, sendo
acertado que posteriormente o mesmo lhe devolveria os recursos em reais; QUE,
com o tempo esses valores se acumularam, chegando a cerca de cinco milhões de
reais, sendo que por volta de 2013 perguntou ao mesmo quais bens o mesmo
teria para disponibilizar ao que este afirmou que possuía a empresa LABOGEN;
QUE, ao examinar a situação dessa empresa o declarante verificou que a mesma
precisava de alguma regularização junto ao Ministério da Saúde; QUE, por
conhecer a pessoa de ANDRE VARGAS, solicitou ao mesmo que intermediasse
uma reunião com o Ministro da Saúde a fim de que LEONARDO MEIRELLES
pudesse tratar do assunto; QUE, de fato houve uma primeira reunião agendada
na casa de ANDRE VARGAS em Brasília onde estavam presentes CANDIDO
VACAREZZA, o declarante, ANDRE VARGAS, PEDRO ARGESE e o então Ministro da
Saúde ALEXANDRE PADILHA; QUE, o ministro disse que o governo tinha interesse
nesse tipo de parceria público-privada, sendo que a LABOGEN a princípio atendia
os requisitos necessários; QUE, posteriormente houve uma segunda reunião na
qual PEDRO ARGESE não estava presente e em que LEONARDO MEIRELLES
compareceu, sendo a mesma realizada em um hotel em São Paulo situado no
início da Avenida Augusta; QUE, a sua intenção era de que a LABOGEN tivesse
uma atividade lícita, sendo que acabou investindo mais 1,2 milhão de reais na
mesma, oriundo de sua atividade, inclusive relativa a cobrança de comissões de
empreiteiras que mantinham contratos com a PETROBRAS; QUE, afirma que não
pagou e nem foi solicitada qualquer comissão ou propina por parte de ANDRE
VARGAS e ALEXANDRE PADILHA; QUE, a empresa GPI INVESTIMENTO de
propriedade de PEDRO PAULO LEONI foi contatada pelo declarante a fim de que
investisse na LABOGEN o que foi aceito pelo mesmo, vindo a mesma a investir
juntamente com a empresa LINEAR, de JOSE GERALDO; QUE, não recorda quanto
a LINEAR e a GPI investiram na LABOGEN, acreditando que tenha sido em torno
de um milhão de reais cada uma; QUE, acrescenta que os investimentos teriam
sido feitos sob a forma de mútuo, sendo que posteriormente o projeto era de que
um fundo viesse a adquirir a LABOGEN; QUE, essa configuração da empresa não
chegou a ser completada, diante da prisão do declarante e de LEONARDO
MEIRELLES; QUE, o projeto era de que a titularidade da LABOGEN seria dividida da
seguinte forma: vinte por cento das cotas iriam para LEONARDO MEIRELLES e o
restante seria rateado em partes iguais entre o declarante a LINEAR e a GPI.
14. Termo de Declaração 001 - ... QUE parte dos valores por conta desta operação
com a BR foram recebidos no exterior; QUE tais recursos foram depositados na
conta RFY do HSBC HONG KONG, controlada pelo LEONARDO MEIRELLES e, em
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
22
seguida, disponibilizado em dinheiro ao declarante, que repassou a PEDRO PAULO
ou a pessoas indicadas por ele; ... QUE no exterior foram recebidos cerca de 2
milhões de dólares; QUE a conta RFY era controlada pelo LEONARDO MEIRELLES e
o declarante, quando precisava de dinheiro vivo no Brasil, se valia desta
operacionalização com MEIRELLES; QUE o senhor LEONARDO MEIRELLES, então,
entregou os valores em espécie na GFD para o declarante; ... QUE PEDRO PAULO,
através da GPI, era um dos investidores que iriam investir na LABOGEN, mas que
isto não tinha nada de irregular e nada relacionado com o senhor FERNANDO
COLLOR; QUE PEDRO PAULO esteve algumas vezes na GFD, para reuniões, tanto
acerca da LABOGEN ou acerca da contabilidade dele, para "bater conta", ou seja,
verificar as contas.
B. DECLARAÇÕES DE LEONARDO MEIRELLES:
1. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03//2014, resumidamente
declarou que:
• exercia atividades comerciais nas empresas Labogen S.A. e Piroquímica. A
Piroquímica é uma empresa de sua propriedade com Pedro Argese desde
2009/2010. Exerce a função de diretor-presidente e acionista majoritário da
Labogen. Pedro Argese exerce a função comercial;
(...)
• Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A.,
Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV &
CVV Consultoria para indicar o depósito e transferências financeiras para essas
contas. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio
para pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado
de Importação;
• não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava em
suas contas;
• todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não possuem
Declarações de Importação e não foram objeto de qualquer tributo;
• em decorrência da grande movimentação financeira envolvida nos contratos de
câmbio em nomes das empresas, a Labogen está sendo fiscalizada pela Receita
Federal;
• Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada movimentação
feita nas contas de suas empresas;
(...)
• a empresa Quality pertence a Alberto Youssef e foi usada por ele apenas para
constar na aquisição da Labogen;
(...)
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
23
• as corretoras utilizadas para a celebração dos contratos de câmbio para
remessa de divisas para o exterior a mando de Waldomiro de Oliveira e de
Alberto Youssef foram: Levycam (RIF Piroquímica), Pioneer, Graco e Multimoney
(RIF Piroquímica);
• perguntado se sabia se alguma daquelas corretoras operava ilegalmente,
respondeu que tinha conhecimento que a Multimoney fazia compra e venda de
moeda física em nome de "laranjas".
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
afirmou que:
• como já declarado anteriormente, a empresa M. O. Consultoria, Empreiteira
Rigidez e RCI Software e Hardware, todas de Waldomiro de Oliveira, foram usadas
por Alberto Youssef para captação e transferência de recursos. Por ordem de
Youssef, em nome das empresas Labogen, Indústria Labogen e Piroquímica, o
declarante realizou diversas de remessas para o exterior para contas
determinadas pelo Youssef, a partir dos recursos repassados pelas empresas de
Waldomiro;
• os recursos provenientes das empresas de Waldomiro foram repassados para a
Labogen sob a forma de mútuos, mas que esses contratos de mútuo não foram
celebrados porque eram fictícios e apenas constaram da contabilidade da
Labogen.
(...)
C. DECLARAÇÕES DE LEANDRO MEIRELLES:
1. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, resumidamente
declarou que:
• quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava inativa;
• em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de José
Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de divisas
para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen. Ganhavam 0,5% de
comissão sobre os valores dos contratos;
(...)
• logo depois, começaram a fazer contratos de câmbio de importações fictícias
em nome da Labogen, a pedido de Waldomiro de Oliveira. Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações
em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão
Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5
para o caixa da Piroquímica;
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
24
• por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo
conheceram Alberto Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo
contratos de câmbio para pagamento de importações fictícias;
(...)
2. Waldomiro de Oliveira no Termo de Declarações, de 27/03/2014, prestado na
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Curitiba (PR),
resumidamente declarou que:
• em 2008/2009 adquiriu a empresa M. O. Consultoria;
• já conhecia Leonardo Meirelles que lhe disse que estava trabalhando em uma
empresa que efetuava remessa de divisas para o exterior. Como Leonardo
solicitou que o declarante lhe apresentasse alguns clientes que tinham interesse
neste tipo de serviço, apresentou Alberto Youssef que começou a fazer negócios
com Leonardo;
• conheceu Alberto Youssef por intermédio de um gerente do Banco de Boston.
Como Youssef precisava de prestação de serviços efetuada por uma empresa de
outra pessoa, começou a trabalhar para ele emitindo notas fiscais em nome de
sua empresa M. O. Consultoria;
• mais tarde, Youssef lhe disse que precisava de mais empresas para prestarem os
serviços e então o declarante pediu para Toninho, seu contador, que lhe passasse
procuração das empresas Empreiteira Rigidez e RCI Software. Youssef pagava
comissão de 1% a 5% pelas movimentações financeiras das três empresas e ele
dividia a comissão com Toninho;
• as empresas M. O. Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software fizeram
contratos e movimentações financeiras com várias empresas indicadas por
Alberto Youssef.
(...)
IV. DAS VERIFICAÇÕES:
A. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA., CNPJ
65.495.087/0001-60:
De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen foi utilizada pelos envolvidos: Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Carlos Alberto Pereira da Costa e
Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – somente para o envio
de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias
e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
Todas as importações da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen foram
declaradas simuladas e inexistentes, pois a empresa não possuía habilitação no
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
25
Siscomex para importar, não houve a efetiva entrada de mercadoria no país e as
operações de câmbio foram baseadas em documentos fraudulentos.
Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
(...)
Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021879/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
Segundo o Bacen, a Ind. Labogen realizou remessas financeiras ao exterior nos
anos-calendário 2011 a 2013, utilizando-se da Corretora Pionner, todas com
natureza
“15806
-
Importação
–
Câmbio
Simplificado”,
totalizando
US$1.491.491,70 e R$ 2.871.907,16, conforme tabela constante no final deste
Termo.
Transcrevemos novamente partes do relato efetuado pelo MPF, no subitem (i)
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A. [“Indústria Labogen S.A.”]:
A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos
sócios, a empresa está inativa desde 2008. Ademais, o sócio e ora denunciado
LEONARDO confirmou, perante a Autoridade Policial, que YOUSSEF usava as
contas da Indústria Labogen S.A. para a prática dos crimes de operação não
autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas, e inclusive pagava 1% de comissão sobre os valores movimentados nas
contas.
(...)
Isso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo declarações falsas
nos contratos de câmbio de que estes se destinavam a pagar fornecedores
estrangeiros, para enviar divisas para empresas no exterior.
(...)
Conforme apurado, a Pionner intermediou sucessivas remessas de dólares para
o exterior, a título de pagamento de importações inexistentes.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que nos
anos-calendário 2010 a 2013, a corretora Pionner fechou com as três empresas
1.540 contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando
US$104.000.962,98 ou R$ 191.246.235,40. Dos 1.540 contratos, 515 foram
fechados pela Ind. Labogen.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
26
(...)
Não consta dos documentos apresentados a Declaração de Importação (DI) ou
qualquer outro que confirme o registro da operação de importação no Siscomex.
Todos os contratos de câmbio fechados nos anos-calendário 2011 a 2014
possuem a natureza “15806-92-0-99-90 IMPORTAÇÃO – CÂMBIO SIMPLIFICADO”.
(...)
Como já mencionado neste TVF, a Habilitação de Operador de Comércio Exterior
no Siscomex da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen foi cancelada em
22/04/2006. A empresa está descredenciada para realizar qualquer importação
desde abril de 2006.
(...)
B. DOS RESPONSÁVEIS:
Com base na fiscalização efetuada na Ind. e Com. de Medicamentos Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia, na diligência efetuada na Pioneer Corretora de
Câmbio Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial, conforme exposto neste Termo de
Verificação Fiscal e considerando as denúncias do Ministério Público Federal/PR e
os depoimentos prestados na Superintendência Regional do Departamento de
Polícia Federal, a responsabilidade solidária aplica-se a:
(...)
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Era sócio administrador de fato da Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-60.
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 135, inc. III e art. 124, inc. I, ambos do Código
Tributário Nacional.
OBSERVAÇÃO: Atualmente preso na Superintendência Regional da PF/PR, em
Curitiba (PR).
Como se verifica pela simples leitura dos excertos acima transcritos, está bastante
evidente a individualização da conduta de ALBERTO YOUSSEF, que era o mentor e um dos
executores de toda a operação de remessa ilegal de divisas para o exterior, com diversos relatos
de outros participantes confirmando sua participação como organizador do esquema criminoso.
Não tendo sido apresentada Impugnação à DRJ pelo contribuinte INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA e nem pelos demais responsáveis solidários, a
integralidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração se torna definitiva na instância
administrativa para estes, não sendo objeto de análise pelo CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
responsabilidade solidária do sujeito passivo na qualidade de responsável tributário.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720195/2016-68
27

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2624
DF CARF MF
Original